Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ANALISADAS NO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA.
I – A preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, suscitada com base na alegação de que as hipóteses legais de interposição não estão configuradas, deve ser rejeitada, pois a questão se consubstancia no próprio mérito do recurso.
II – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
III – Na hipótese, verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, por não se conformar com o resultado desfavorável, objetivo que não se coaduna com a finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
IV – Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.